Tribunal: STF
Processo: ARE 1526131
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Washyngton Oliveira Candido, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. DECLARAÇÕES FALSAS. ART. 11, CAPUT, DA LEI N.º 8.429/92. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TODOS OS CARGOS ACUMULADOS. AFASTADAS AS PENALIDADES DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA CIVIL. 1. Afastada a alegação de prescrição. In casu, a cumulação ilícita empreendida pelo réu é passível de demissão, devendo-se, a teor do art. 23, II, da Lei n.º 8.429/92, aplicar o art. 142, I, da Lei n.º 8.112/90. Tendo em vista que a Administração Pública Federal tomou conhecimento da acumulação ilícita em 30/11/2011, tendo sido instaurado, em 20/12/2011, o Processo Administrativo n.º 33433-016639/2011-37, e a presente ação de improbidade foi ajuizada em 14/04/2016, menos de cinco anos, portanto, da ciência, pela Administração Pública Federal, da acumulação ilícita, não há que se falar em prescrição, a teor do art. 23, inciso II, da Lei n.º 8.429/92 c/c art. 142, inciso I e §1º, da Lei n.º 8.112/90. 2. A acumulação ilícita de cargos pelo réu, no período de 16/11/2002 a 01/08/2011, restou incontroversa. De acordo com o apurado nos autos do Procedimento Preparatório n.º 1.30.015.000153/2015-98 , o réu acumulou, por quase nove anos, mediante declarações falsas feitas por ele, livre e conscientemente, os seguintes cargos: 1º) de 28/09/2001 a 12/08/2010, cargo de Técnico de Equipamentos Médicos e Odontológicos, no Hospital da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro; 2º) de 16/11/2002 a 12/08/2010, cargo de Técnico em Radiologia, na Prefeitura Municipal de Petrópolis - Hospital Dr. Nelson de Sá Earp; 3º) de 15/06/2004 a 11/08/2010, cargo de Técnico de Raio X, na Prefeitura Municipal de Itaguaí - Hospital Municipal São Francisco Xavier; 4º) de 01/09/2004 a 19/10/2009, cargo de Técnico em Radiologia, no Ministério da Defesa (Marinha do Brasil) - Hospital Naval Marcílio Dias; de 20/10/2009 até a presente data, cargo de Técnico em Radiologia, no Ministério da Saúde (Hospital Federal dos Servidores do Estado). No caso dos autos, o réu acumulou cinco cargos privativos de profissionais de saúde, violando o disposto no artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da CRFB/88. 3. O dolo restou evidenciado nos autos, eis que, por ocasião da posse no cargo de Técnico em Radiologia, no Ministério da Defesa (Marinha do Brasil) - Hospital Naval Marcílio Dias, em 01/09/2004, o réu declarou, falsamente, de forma deliberada, que não exercia qualquer cargo público, na Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, embora já ocupasse três cargos públicos (no Hospital da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na Prefeitura Municipal de Petrópolis e na Prefeitura Municipal de Itaguaí). Tal declaração falsa possibilitou o exercício, no período de 01/09/2004 a 19/10/2009, de quatro cargos públicos de maneira concomitante, em afronta ao art. 37, inciso XVI, “c”, da Constituição. Da mesma forma, em outra oportunidade, quando da posse no cargo de Técnico em Radiologia, no Ministério da Saúde (Hospital Federal dos Servidores do Estado), em 20/10/2009, o réu, ao ser indagado sobre o exercício de outro cargo público, declarou que ocupava apenas o de Técnico em Radiologia, no Ministério da Defesa (Marinha do Brasil) - Hospital Naval Marcílio Dias. Observa-se que, ao assinalar o item "d", o réu declara que pediu vacância do cargo público federal que exercia. Entretanto, omitiu deliberadamente sobre os vínculos que possuía nas esferas estadual e municipal, o que possibilitou a acumulação ilícita do cargo público de Técnico em Radiologia do Ministério da Saúde, no período de 20/10/2009 a 11/08/2010, com outros três cargos públicos ocupados no Município de Petrópolis, no Município de Itaguaí e no Estado do Rio de Janeiro. Além de no período de 20/10/2009 a 01/08/2011 também ter exercido cargo público junto à Fundação Municipal Hospitalar de Macaé. 4. A acumulação ilícita de cargos se perpetuou, por vontade do réu, por vários anos, não descaracterizando a má-fé e o ato de improbidade administrativa o fato de, em dado momento, o réu ter pedido exoneração de alguns daqueles. In casu, resta configurada a prática de ato de improbidade, diante da acumulação ilegal de cinco cargos públicos e da assinatura de duas declarações ideologicamente falsas para assumir cargos públicos, com deliberada omissão acerca de outros cargos, empregos e funções públicas exercidas. 5. A conduta do réu enquadra-se no artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, espécie de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, de maneira que não se revela essencial, para sua configuração, a produção de dano ao erário. O próprio artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.429/92, dispõe que a aplicação das sanções ali previstas independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à penalidade de ressarcimento. No caso, é importante ressaltar a inexistência de prejuízo às Administrações envolvidas, havendo prova nos autos no sentido da efetiva prestação dos serviços nos respectivos cargos e da assiduidade do réu. Por sua vez, não se comprovou, in casu, que tal conduta tenha resultado em enriquecimento ilícito do réu. Ressalte-se que, para a caracterização do tipo descrito no caput do artigo 9º da LIA, é imprescindível que o comportamento ímprobo tenha conduzido à obtenção de vantagem patrimonial indevida, o que não ocorreu no caso concreto. 6. No caso dos autos, não há prova no sentido de que o réu teria deixado de exercer as funções inerentes aos cargos que ilicitamente acumulou. Assim, cumpre reconhecer que as remunerações por ele percebidas foram devidas em razão do trabalho efetivamente prestado. Em outras palavras, não existe evidência de dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Consequentemente, não deve ser aplicada ao caso concreto a sanção de ressarcimento dos valores recebidos a título de remuneração pelo exercício dos cargos acumulados indevidamente. Isso porque, a aplicação da pena de ressarcimento ao erário exige a demonstração da ocorrência de dano ao patrimônio público (art. 21 da LIA), ademais, como visto, o réu efetivamente exerceu as funções dos cargos, fazendo jus à contraprestação pelo desempenho das mesmas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Dessa forma, uma vez não caracterizado o ato de improbidade descrito nos artigos 9º e 10 da Lei nº 8.429/92, afasta-se a incidência das sanções previstas no artigo 12, incisos I e II, da LIA, restando apenas a aplicação das penalidades estipuladas no inciso III do citado artigo 12. 7. Apesar da acumulação ilícita, não há, nos autos, indícios de enriquecimento ilícito e de dano ao erário, tendo em vista que o réu efetivamente prestou os serviços e exerceu as funções inerentes aos cargos, conforme demonstrado pelas folhas de ponto relativas aos respectivos órgãos públicos federal, estadual e municipal. 8. Ao realizar a dosimetria da sanção, o juiz deve observar as circunstâncias fáticas do caso concreto, adequando a reprimenda a ser aplicada aos fins da norma sancionadora, sem deixar de observar o princípio da proporcionalidade. 9. No que se refere à perda da função pública, trata-se de medida desproporcional na presente hipótese, ainda mais levando-se em consideração que o réu se adequou aos ditames constitucionais no momento em que se exonerou de quatro dos cargos acumulados indevidamente, ocupando atualmente apenas a função pública no Ministério da Saúde (Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro). Assinale-se, ainda, a ausência de qualquer indício, nos autos, no sentido de que o réu tenha exercido com ineficiência as suas funções. Muito pelo contrário, não se constatou a anotação de nenhuma penalidade em seus assentamentos funcionais, quer por ausência ao trabalho, quer por descumprimento das funções inerentes aos cargos por ele ocupados. 10. A penalidade de proibição de contratar com o poder público torna-se inaplicável à espécie, considerando que não houve a configuração de dano financeiro no ato ímprobo em questão 11. Do mesmo modo, incompatível com a natureza do ato ímprobo a penalidade de suspensão dos direitos políticos, uma vez que o agente público réu não exercia cargo político. 12. A multa civil tem natureza punitiva e não ressarcitória, sendo certo que não deverá ser fixada em montante extremamente excessivo em razão da situação econômica do ímprobo, tampouco em montante irrisório, pois, nesse caso, nenhum efeito intimidativo ou corretivo seria produzido. In casu, na fixação da multa, deverá ser levada em consideração a culpabilidade, bem como a situação financeira do réu. No caso, a condenação ao pagamento de multa civil, fixada no patamar de 30 (trinta) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente no cargo que atualmente ocupa no Ministério da Saúde, mostra-se excessiva, devendo ser reduzida para montante adequado à gravidade dos fatos (reiteração de declarações falsas firmadas para possibilitar a acumulação ilícita de cargos), levando-se em conta que o réu pediu exoneração de quatro dos cargos acumulados indevidamente e efetivamente prestou serviços em todos eles, sendo suficiente à reprimenda da conduta a fixação de multa no valor de 5 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida no atual cargo, a fim de desestimular a prática de atos ímprobos. 13. Remessa necessária e apelo do Ministério Público Federal conhecidos e desprovidos. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, §4º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a ilicitude da sanção aplicada em forma de multa civil, já que “não existiu prejuízo ao erário e nem obtenção indevida de vantagem perante a administração pública por parte do recorrente, agregado a afronta suscitada da norma infraconstitucional constante do art. 12 da Lei nº 8.429/92 ao artigo 37, § 4º, da CRFB/88”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/92) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINSTRATIVA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 do STF) 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1328619 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-10-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    Por sua vez, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as sanções civis, inclusive a multa civil, impostas pelo artigo 12 da Lei nº 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ARTIGO 12, III, DA LEI 8.429/92. As sanções civis impostas pelo artigo 12 da Lei n. 8.429/92 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. Agravos regimentais a que se nega provimento.” (RE 598588 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe-035 25-02-2010)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREFEITO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. ART. 12, III, DA LEI N. 8.429/1992. CONSTITUCIONALIDADE. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS. TEMA N. 309/RG. IMPERTINÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. As sanções civis impostas pelo art. 12 da Lei n. 8.429/1992 aos atos de improbidade administrativa estão em sintonia com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. 2. Ao apreciar o RE 976.566, Relator o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 576 da repercussão geral, o Supremo concluiu que o processamento e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede a responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias. [...] 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1457947 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08-03-2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente